Tribunal: CARF
Processo: 10735.900313/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.900313/2018-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.512 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
3RIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria, converter o julgamento do
recurso em diligência, vencido o conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, que lhe negava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da
Costa.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida - Relator

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa
Faccin.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.900313/2018-66
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.512 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900313/2018-66

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 101-017.861 – 10a TURMA/
DRJ01, sessão de 29 de agosto de 2022, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) cujo crédito é
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do período de apuração 1o
de outubro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
O valor do crédito pleiteado foi de R$97.432,22, indeferido nos termos do
Despacho Decisório eletrônico (DD) no 129909775 (fl. 5).
A ciência quanto ao DD ocorreu em 21 de fevereiro de 2018 (fl. 20 e 22).
Na manifestação de inconformidade (fls. 8 a 10), protocolada em 16 de março de
2018, foi alegado:
Em análise à DCTF, verificou-se que na declaração foi informado o valor do débito
apurado referente ao IRPJ código DARF 0220 igualmente ao valor do DARF pago
R$630.095,35, contudo, o valor do débito correto apurado é R$ 529.818,11,
apresentando um valor de diferença pago à maior de R$ 100.277,24, valor esse,
que vai ao encontro do valor do crédito declarado na DCOMP transmitida em
28/04/2017.
Com a ciência do Despacho Decisório (N' de rastreamento 129909775), percebido
o erro de preenchimento da DCTF, imediatamente, retificou-se a declaração para
que o crédito correspondente ao valor R$ 100.277,24 declarado na DCOMP fizesse
jus à compensação dos débitos declarados.
[...]
Dentro do prazo regulamentar de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência,
utilizando-se da faculdade de apresentação de manifestação de inconformidade à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento mesmo nos termos dos §§
7o e 9o do art. 74 da Lei n' 9.430, de 1996. Conclui-se que o erro de fato se
encontrava na DCTF, obrigação fiscal essa retificada em 28/02/2018, conforme
comprovantes anexos.
Ao final, assim se posiciona o requerente:
Ante o exposto acima trazido a vossa apreciação, com base nos fatos e
fundamentos, o contribuinte requer seja reconsiderada a homologação da
PER/DCOMP 08367.24286.280417.1.3.04-1891.
Nos dias 11 e 15 de julho de 2019, foi juntada aos autos petição com o seguinte
teor:
A PER/DCOMP com demonstrativo de crédito oriundo de Pagamento Indevido ou
a Maior no valor de R$ 100.277,24, com número 08367.24286.280417.1.3.04-
1891, período de apuração 31/12/2016, com data de transmissão em 28/04/2017 foi
corretamente declarada, entretanto, não foi devidamente observada à necessidade
de retificação da DCTF 03/2017 (DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS) demonstrando o pagamento da parcela do IRPJ 1o
TRIM/2017 no valor total de R$ 402.545,06. Sendo paga uma parcela do débito em
DARF e outra parcela em DCOMP, conforme descrição abaixo:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.512 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900313/2018-66

VALOR DO DÉBITO IRPJ 1° TRIM/2017: R$ 402.545,06
Pago em DARF em 28/04/2017 R$ 302.267,82 com código 0220 e PA 31/03/2017.
Pago
em
DCOMP
em
28/04/2017
R$
100.277,24
Recibo
0836724286.280417.1.3.04-1891.
Em análise à DCTF, verificou-se que na declaração não foi informada o valor da
parcela paga por meio da DCOMP, R$ 100.277,24, valor esse, que vai ao encontro
do valor do crédito declarado na DCOMP transmitida em 28/04/2017.
[...]
Conclui-se que o erro de fato se encontrava na DCTF 03/2017, obrigação fiscal
essa retificada em 11/07/2019, corrigindo a ausência da informação da parcela do
débito paga em DCOMP, conforme comprovantes anexos.
Assim consta no requerimento:
Ante o exposto acima trazido à vossa apreciação, com base nos fatos e
fundamentos, o contribuinte requer seja acatado o pagamento do débito no valor de
R$100.277,24 conforme DCTF retificadora 03/2017 apresentada anexa, e seja,
também, reconsiderado o encaminhamento do débito (ora quitado), no valor de
R$100.277,24 a SERAP-DIDAU-DÍVIDA-PSFN/NOVA IGUAÇU/RJ.
Foram juntados também cópias:
- das DCTFs, original e retificadora, do período 1o trimestre de 2017;
- da Dcomp no 08367.24286.280417.1.3.04-1891;
- do DARF de pagamento de parte do débito de IRPJ do período 1o trimestre de
2017;
- de contrato de prestação de serviços contábeis, ata de reunião de sócios e 6a
alteração de contrato social do escritório de assessoria contábil.”

Em sessão de 29 de agosto de 2022, a 10a TURMA/DRJ01 julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 94 e ss,
contra a decisão de primeira instância, abaixo reproduzido, na parte pertinente:
“Em relação a intimação 15.490/2023, processo 10735.900313/2018-66 a DCTF é
confissão de dívida, portanto, sua retificação é imprescindível para o
reconhecimento do crédito. A autoridade administrativa poderia solicitar a
comprovação dos fatos, exigir provas específicas que atendessem a sua análise e
comprovação dos dados durante o trâmite do processo de julgamento do manifesto
de inconformidade, aplicando um dos requisitos descrito no inciso II, Art. 5o da Lei
13460/2017, que é a Presunção da boa-fé do usuário do serviço público.”

É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.512 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900313/2018-66

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 21/09/2023 (fl. 91), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 94/144), em 19/10/2023 (fl. 92 e 117) e 20/10/2023 (fl.
142), dentro do prazo recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito a não homologação da DCOMP no
08367.24286.280417.1.3.04-1891, em razão do não reconhecimento do direito ao crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no 4o trimestre de 2016, nela utilizado.
A compensação declarada e a sua não homologação pelo Despacho Decisório,
deu-se em face do não reconhecimento do crédito informado, tendo-se sem vista o pagamento
estar totalmente alocado a débito declarado.
Junto com a Manifestação de Inconformidade, além da providência quanto à
retificação da DCTF, não houve nenhuma outra, por parte do contribuinte, no sentido de juntar
documentos que comprovassem o efetivo valor do IRPJ do período em tela.
Diante dos fatos, a decisão recorrida adotou como razão de decidir o fundamento
de que a desconstituição do crédito confessado não depende apenas da apresentação de DCTF
retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos hábeis e
idôneos, de que houve extinção indevida ou a maior.
O tema encontra-se pacificado por meio da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Agora, junto com o Recurso Voluntário, não houve nenhuma outra providência
relevante, por parte do recorrente, no sentido de juntar documentos que comprovassem o efetivo
valor do IRPJ do 4o trimestre de 2016, salvo a solicitação de juntada de Recibo de Entrega e
Relatório de Impressão de Pastas e Fichas da ECF (fls. 109/116 e 134/141), além de Planilha
elaborada (fl. 144), desacompanhada de qualquer documentação contábil e de esclarecimentos
que levem a comprovação inequívoca de que houve pagamento indevido ou a maior.
Todos os documentos apresentados (DCTF, ECF e Planilha) são preenchidos pelo
próprio contribuinte e devem retratar os dados das escriturações contábil e fiscal da pessoa
jurídica. Logo, a simples alegação de que o valor correto do débito é aquele informado na ECF
e/ou Planilha, não é suficiente para comprovar o erro no preenchimento da DCTF, sem apoio nos
registros contábeis e fiscais do interessado e/ou em outros elementos consistentes de prova.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.512 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900313/2018-66

O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, fazendo-
se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, efetuados com base na documentação pertinente, e análise da
situação fática, de modo a se conhecer qual seria o montante de tributo efetivamente devido e
compará-lo ao pagamento efetuado.
Com efeito, nos pedidos de compensação, de restituição ou de ressarcimento, o
ônus de comprovar o direito creditório postulado fica a cargo do contribuinte, cabendo ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, em consonância com o art. 36, da Lei no
9.784/99, e com o art. 373, inc. I, c/c o art. 15, do CPC/2015.
Não cabe a autoridade administrativa solicitar a comprovação dos fatos e exigir
provas específicas, como alega o recorrente; cabe ao interessado diligenciar no sentido de
produzir as provas dos fatos que tenha alegado em seus pedidos a administração tributária, não
aplicando-se nenhuma presunção (da boa-fé do usuário do serviço público) ou inversão de ônus
probatório, sendo o dever de provar atribuído diretamente ao contribuinte interessado, nos
termos da legislação supracitada.
Assim, como o recorrente não trouxe aos autos seus registros contábeis e fiscais,
acompanhados de documentação hábil e esclarecimentos pertinentes sobre o erro em que se
fundamenta a retificação, não há como reconhecer o crédito pleiteado e, em consequência,
homologar a declaração de compensação.
Portanto, utilizando-se das razões de decidir acima expostas, e considerando que o
recorrente não trouxe comprovação documental consistente, levando-se em conta seu ônus da
comprovação do direito creditório, nos termos do art. 36, da Lei no 9.784/99, e do art. 373, inc. I,
c/c o art. 15, do CPC/15, entendo que o contribuinte não logrou êxito em desincumbir-se do ônus
de provar seu direito de crédito, líquido e certo, assim como exigido pelo art. 170, do CTN.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Voto Vencedor

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Redator designado.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.512 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900313/2018-66

Inicialmente, após a elaboração do relatório, a análise a respeito da
admissibilidade do presente recurso já foi apreciada pelo relator que reconheceu a plena
competência deste Colegiado para apreciação do Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art.
65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF), além de ter atestado a sua tempestividade, razão
pela qual o recurso foi devidamente conhecido.
Ato contínuo, após o transcurso dos debates do julgamento da presente demanda,
os Conselheiros entenderam, por maioria, converter o julgamento em diligência e coube a este
relator elaborar o voto vencedor o que passo a fazer no tópico seguinte.

DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

Inicialmente, destaco que apesar do bem fundamentado Acórdão prolatado pelo
Relator do presente processo, como dito, esta Turma de Julgamento entendeu por converter o
presente processo em diligência.
Nesse sentido, vale destacar que o Acórdão recorrido baseou a improcedência da
Manifestação de Inconformidade do contribuinte nos seguintes termos, in verbis:
(...) Mérito.
Por primeiro cumpre estabelecer que o objeto do presente processo é a Dcomp no
08367.24286.280417.1.3.04-1891, em especial a análise quanto ao crédito nela
utilizado, de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do quarto trimestre de 2016.
(...)Como relatado, o crédito foi indeferido, tendo-se sem vista o pagamento estar
totalmente alocado a débito declarado.
Junto com a Manifestação de Inconformidade (fls. 8 a 10), a interessada informa ter
cometido um erro na DCTF original. Consta da Manifestação de Inconformidade:
Com a ciência do Despacho Decisório (N° de rastreamento 129909775), percebido o
erro de preenchimento da DCTF, imediatamente, retificou-se a declaração para que o
crédito correspondente ao valor R$ 100.277,24 declarado na DCOMP fizesse jus à
compensação dos débitos declarados.
Além da providência quanto à retificação da DCTF, não houve nenhuma outra no
sentido de juntar à Manifestação de Inconformidade documentos que comprovassem o
efetivo valor do IRPJ do período em tela.
(...)Conclusão.
Posto isso, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.

Sendo assim restou claro que a negativa do direito creditório se deu em razão da
ausência da documentação hábil e idônea para sustentar o suposto pagamento indevido ou a
maior de IRPJ do quarto trimestre de 2016 requerido pelo contribuinte.
Nesse contexto, ao analisar os fundamentos do recorrente e cotejar as provas dos
autos, tem-se que o valor do PER/DCOMP está em consonância com a DCTF retificadora (e-fls.
33 e seguintes), bem como a com a ECF (e-fls. 139) e anexou as e-fls. 144 quadro explicativo
que teoricamente fundamenta o seu direito creditório trazendo dúvidas razoáveis da possibilidade
de homologação do seu direito.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.512 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900313/2018-66

Vale destacar que a Administração Tributária poderia, antes de emitir o despacho
denegatório, poderia ter intimado o contribuinte para esclarecimentos. Se o contribuinte não
responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido.
Diversamente, compulsando os autos, não encontro comprovação de que antes da
emissão do despacho decisório denegatório da compensação, o contribuinte tenha sido intimado
para proceder a retificação da declaração.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Justamente por essa razão, desde então deve restar consignado que para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, o pagamento indevido ou a maior do respectivo
período de apuração. Com vistas a comprovar o quanto alegado, também é possível a juntada de
documentos. Esse ônus cabe ao contribuinte.
É dizer, não pode o contribuinte apenas indicar motivos que teriam originado a
divergência, apontando exemplos. Ao contrário, deve ele demonstrar de forma clara, objetiva e
contundente, exatamente, a razão da divergência.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente
como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada
(Processo no 11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a Recorrente apresente os documentos mencionados demonstrando os motivos de fato e de
direito que ensejaram a glosa narrada. A Unidade de Origem, além de analisar e se manifestar a
respeito dos referidos documentos
Após elaboração de um parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.512 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.900313/2018-66

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER/DCOMP.
(ii) intimar o Recorrente para apresentar documentos complementares acaso
entenda pertinente e necessário;
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo a respeito do alegado pagamento
indevido ou a maior, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 154
DF CARF MF
Original